Tribunal: TJMT
Processo: 1007969-32.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007969-32.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR HUGO KROETZLER SILVA - CPF: 062.201.751-90 (APELANTE), ODETE TEREZINHA FILIPPIN - CPF: 724.907.480-68 (VÍTIMA), TACIANA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 923.668.641-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Absolvição. Responsabilização penal mantida. Majorante conservada. Pena-base readequada. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado,

visando a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, o afastamento da majorante e redução da pena-base.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) inexistência de provas da autoria delitiva; (2) não caracterização do concurso de pessoas; (3) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para exasperar a pena-base.

III. Razões de decidir

As provas produzidas são suficientes para demonstrar a autoria delitiva, notadamente pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima, a qual conhecia o apelante, o que reforça a confiabilidade de sua identificação, não havendo indícios de que tenha interesse em prejudicá-lo.

O concurso de pessoas está configurado com base nas declarações das vítimas, que relataram a presença de outros agentes durante o crime, e na filmagem de câmeras de segurança que mostram a movimentação de indivíduos [não identificados] próximos à residência das vítimas antes e depois do roubo.

A identificação dos coautores não é necessária para a aplicação da majorante, bastando a constatação de que houve a participação de dois ou mais agentes no crime.

A pena-base, inicialmente fixada em patamar superior a 1/6 (um sexto) em razão dos maus antecedentes do apelante, foi readequada para esse patamar, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do c. STJ, respeitando a proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante.

Tese de julgamento:

A exasperação da pena-base deve observar a proporcionalidade, sendo razoável a fração de 1/6 (um sexto) para os maus antecedentes.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o, II; CP, art. 61, I; CP, art. 65, I; CP, art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o; CPP, art. 593, I; CPP, art. 577; CP, art. 107.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 581.963/SC – Rel. Min.a Laurita Vaz – 22.3.2022; STJ, HC no 406842/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.8.2019; STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – 26.2.2019; STJ, AgRg no HC no 556720/MS – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.8.2020; STJ, AgRg no AREsp no 2.552.344/SP – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – j. 9.8.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.338.824/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – j. 26.6.2023; TJMT, AP no 1009429-20.2023.8.11.0055 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – j. 19.3.2024; TJMT, AP no 0020347-81.2019.8.11.0042 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – j. 22.8.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1007969-32.2022.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): VICTOR HUGO KROETZLER SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

VICTOR HUGO KROETZLER SILVA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe no

1007969-32.2022.8.11.0055), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas, a 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, do CP - (ID 214706199).

O apelante
sustenta: 1)
“falta de prova quanto à autoria”
; 2) majorante do concurso de pessoas não caracterizada; 3) pena-base elevada de forma desproporcional, em patamar superior a 1/6 (um sexto).

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 214706208).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 214706212).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Roubo majorado – Irresignação defensiva – Almeja a absolvição do réu do crime de roubo, ao argumento de não existirem provas suficientes para embasar a condenação – Arguiu nulidade no reconhecimento fotográfico – Improcedência – Autoria e materialidade do crime de roubo devidamente provadas nos autos – Depoimentos da vítima e testemunha firmes e coesos, e vão ao encontro das demais provas dos autos – Vítima reconheceu o acusado por fotografia, com confirmação em juízo – Pugna pela exclusão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas – Descabimento – Provas confirmam que o réu agiu em coautoria – Requer a aplicação da fração de 1/6 para exasperar a pena-base em relação à circunstância judicial negativada – Impossibilidade – Fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal – Orientação do STJ – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 222854670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na noite de 12 de abril de 2021, por volta das 02h15min, no interior da residência localizada na Rua Júlio Martinez Benevides, n. 2886, bairro Vila Alta III, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado VICTOR HUGO KROETZLER SILVA, com consciência e vontade, mediante o concurso de mais duas pessoas, subtraiu para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, coisas alheias móveis, consistentes em um aparelho celular Samsung J4; um relógio de pulso da marca Champion e uma bicicleta pertencentes às vítimas Odete Terezinha Felippin e Taciana Aparecida de Almeida. [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor de VICTOR HUGO KROETZLER SILVA, como incurso no art. 157, § 2o, inc. II do Código Penal [...].”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de justiça - ID 214706170)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas, nos termos seguintes termos:

“[...] Do mesmo modo, a autoria, está demonstrada pelos depoimentos. Vejamos.

Inquirida em Juízo, a vítima Odete Terezinha Filippin, declarou que [...]

Em Juízo a vítima Taciana Aparecida de Almeida esclareceu [...]

A testemunha/informante de Defesa Greice Kelly de Lima Cavanhol, esposa do acusado, declarou em Juízo que [...]

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado Victor Hugo asseverou que [...]

Em que pese a negativa dos fatos em sede judicial, do cotejo de seu depoimento com os demais elementos probatórios contidos nos autos, verifico que seu relato não condiz com a verdade dos fatos, não obstante constitua exercício do seu direito constitucional de ampla defesa.

Em relação a alegação de que na ocasião dos fatos o acusado estava na residência de sua namorada/esposa, analisando o depoimento prestado pela testemunha de Defesa, a qual confirmou a versão apresentada pelo acusado relatando inclusive sobre existência de vídeos e fotos em sua casa na data dos fatos, verifico que das mídias juntadas pela Defesa não há como precisar o horário em que permaneceu na casa de Greice Kelly.

Vale ressaltar, que conforme boletim de ocorrência e relato da vítima, os fatos ocorreram por volta das 02h15min.

Com efeito, no presente caso, a vítima afirma coerentemente, SEM QUALQUER DÚVIDA, tanto na fase inquisitorial como judicial, que reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo, ressaltando, ainda, que referido reconhecimento foi possível em virtude de o acusado ser conhecido da família, inclusive em ocasiões anteriores ter brincado com seus netos, o que permitiu à vítima identificar com clareza até mesmo pela postura.

Logo, deve se empregar elevada força probatória ao depoimento prestado pela vítima, posto não haver nos autos qualquer indicativo de que tenha interesse em prejudicar o denunciado.

Por outro lado, conforme o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a negativa dos fatos, conquanto condizente com o direito do acusado à ampla defesa, não serve, por si só, para afastar a condenação, se não amparada em demais provas, em especial no caso dos autos, pois a tese acusatória foi suficientemente comprovada por meio da prova oral produzida. [...]

A grave ameaça, elementar do tipo penal, bem como a circunstância majorante do concurso de pessoas, restaram sobejamente demonstradas pelos depoimentos prestados pela vítima.

Nesse ponto, registro que embora a vítima não tenha visualizado o segundo envolvido no delito, ouviu a conversa entre ele e o acusado na parte externa da casa. Corroborada com suas afirmações são as imagens das câmeras de seguranças das proximidades, onde registra a presença de dois indivíduos se direcionado a residência da vítima e saindo na condução da bicicleta subtraída (ID. 92793551/92793550/92793553/92793554).

Por essas razões, e, em se tratando de delito de roubo majorado pelo concurso de agentes cuja conduta, sem dúvida, oferece maior temor às vítimas e por isso deve ser tratada com maior grau de reprovabilidade, fixo o aumento de pena em 1/3 (um terço).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço para CONDENAR o réu VICTOR HUGO KROETZLER SILVA, com qualificação nos autos, nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. [...]

A culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal ao delito praticado, nada tendo a se valorar negativamente.

O réu possui maus antecedentes criminais, em razão do registro de duas sentenças condenatórias transitadas em julgado, sendo um em data anterior ao crime apurado neste processo e o segundo em data posterior (SEEU n. 2000080-44.2021.8.11.0055).

Desta feita, a condenação transitada em julgado em data posterior será usada nessa fase da dosimetria, com circunstância judicial negativa (art. 59 do CP). A primeira será utilizada para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração negativa.

As circunstâncias, as consequências e os motivos não excederam ao tido como inerente ao crime praticado.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa.

Diante da existência de apenas uma circunstância judicial negativa (CP, art. 59), fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência). Vislumbra-se, também, todavia, a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal (menor de vinte e um anos na data do fato). Nesse contexto, a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67, do Código Penal.

Desta feita, mantenho a pena no patamar acima fixado.

Indo à terceira fase de fixação da pena, inexiste causa de diminuição de pena. Porém, verifico presente a causa de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Em se tratando de delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, e considerando a fundamentação já declinada, fixo o aumento da pena em 1/3 (um terço), resultando na pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixado em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato, pena esta que torno DEFINITIVA.

[...]”
(Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito - ID 214706199)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelos Autos de Apreensões (fls. 9/10 - ID 214705735), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (fls. 11 - ID 214705735) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 16 - ID 214705735), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Odete Terezinha Felippin, vítima (fls. 21/22 - ID 214705735) e o interrogatório de VICTOR HUGO KROETZLER SILVA, apelante (fls. 14/15 - ID 214705735).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Odete Terezinha Felippin e Taciana Aparecida de Almeida, Greice Kelly de Lima Cavanhol, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídia - ID 214706196).

Vejamos.

Extraem-se que no dia 12.4.2021, por volta das 2h15min, na residência situada à rua Júlio Martinez Benevides, no 2886, bairro Vila Alta III, em Tangará da Serra/MT, o apelante, juntamente com dois agentes não identificados, mediante grave ameaça, subtraiu um aparelho celular
Samsung
J4, um relógio de pulso
Champion
e uma bicicleta pertencentes às vítimas Odete Terezinha Felippin e Taciana Aparecida de Almeida.

Verifica-se que a vítima Odete Terezinha Felippin descreveu, coerentemente, a ação criminosa em ambas as fases processuais, bem como realizou o reconhecimento pessoal na Delegacia [Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa – fls. 11 - ID 214705735], ratificado em Juízo, oportunidade na qual esclareceu ter identificado o apelante no momento do roubo porque o conhecia há muito tempo [ele frequentava sua casa brincava com seus netos].

Igualmente, a vítima Taciana Aparecida de Almeida confirma que sua família e o apelante se conheciam.

Em sua vez, o apelante negou a prática delitiva ao alegar que estava na casa da namorada e tinha um vídeo do “Instagram”, com a data do roubo, para comprovar.

Todavia, o referido vídeo [que mostra o apelante junto com a namorada em uma residência fumando
narguilé
e bebendo cerveja] está registrado com data de 11.4.2021, sem horário especificado (ID 214706198), a desconstituir o álibi, visto que o roubo ocorreu no dia 12.4.2021, por volta das 2h15min.

Registre-se que a namorada/convivente do apelante [Greice Kelly de Lima Cavanhol] prestou depoimento apenas na instrução [dois anos após o fato] e, embora tenha declarado que o apelante estava em sua casa no dia do roubo, não há qualquer elemento de prova nesse sentido, notadamente porque o vídeo também mencionado por ela está com data diversa, conforme supracitado. Além disso, foi ouvida como informante.

Como bem apontado pelo Juízo singular,
“deve se empregar elevada força probatória ao depoimento prestado pela vítima”
, Odete Terezinha Felippin, principalmente porque o
“reconhecimento foi possível em virtude de o acusado ser conhecido da família”
, fato este que foi inclusive confirmado pelo apelante, bem como por
“não haver nos autos qualquer indicativo de que tenha interesse em prejudicar”
o apelante (Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito - ID 214706199).

Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC no 581.963/SC – Relatora Min.a Laurita Vaz – 22.3.2022).

Aplicável o seguinte aresto desta e. Câmara:

“A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas [...] corroborados pelas circunstâncias fáticas dos autos, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas.”
(AP no 1009429-20.2023.8.11.0055 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 19.3.2024)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Quanto ao concurso de pessoas, a vítima Odete Terezinha Felippin afirmou que havia outros agentes do lado externo da casa, tendo ouvido o apelante conversando com terceiro [não identificado], bem como os ruídos dos agentes pulando o muro.

Note-se que a vítima Taciana Aparecida de Almeida declarou ter buscado imagens das câmeras de segurança dos locais próximos à sua casa, nas quais foi possível visualizar que dois indivíduos [não identificados] ficaram observando
“por mais de uma hora”
a residência das vítimas, bem como passaram com a bicicleta subtraída por volta do horário do crime [2h15min], sendo juntada uma imagem com dois agentes nas proximidades da casa das vítimas, momentos antes do roubo (ID 214706160).

Ressalte-se que, embora não tenha realizado perícia ou registros fotográficos, ambas as vítimas asseveraram que havia várias marcas dos pés dos agentes no chão e no muro da casa, sendo a prova oral igualmente idônea.

Com efeito, nos crimes contra o patrimônio, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, segura e coerente, tem valor “probante diferenciado”, sendo suficiente para demonstrar a atuação de duas ou mais pessoas na execução do roubo (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.2.2019).

De mais a mais, para a caracterização dessa majorante [concurso de pessoas]
“não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime”
(AgRg no HC no 556720/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.8.2020).

Anota-se julgado deste e. Tribunal:

“O depoimento da vítima [...] é apto a ensejar o reconhecimento da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal [concurso de pessoas], ainda que o coautor do delito não tenha sido identificado nos autos [...].”
(AP no 0020347-81.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 22.8.2022)

Nesse quadro, deve ser mantida a causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II).

Passa-se à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, a juíza da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao considerar os maus antecedentes do apelante [ação penal no 1004756-52.2021.8.11.0055, por furto qualificado, ocorrido em 26.3.2021, com trânsito em julgado em 23.2.2023 – SEEU no

2000080-44.2021.8.11.0055].

O c. STJ tem entendido proporcional
“a exasperação da pena-base na fração de 1/6 da pena mínima cominada para o delito, ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável”
(AgRg no AREsp no 2.552.344/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 9.8.2024).

Desse modo, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) pelos antecedentes criminais desfavoráveis, readequando a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61. I) - [ação penal no 1006660-10.2021.8.11.0055, por associação para o tráfico de drogas, ocorrido em 2.6.2020, com trânsito em julgado em 9.10.2023 – SEEU no

2000080-44.2021.8.11.0055] e a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

Mantida a compensação entre as citadas circunstâncias, torna-se a pena provisória em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, inexiste causa de diminuição de pena.

Presente a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II), preserva-se a elevação da pena em 1/3 (um terço), totalizando a pena definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Sobre o regime, conserva-se o inicial fechado, em razão dos maus antecedentes e da reincidência (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o; STJ, AgRg no AREsp no 2.338.824/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.6.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado
.

Publicado o v. acórdão,
DETERMINA-SE
o encaminhamento ao Juízo singular para ordenar a execução provisória da pena, pelo Juízo da Execução Penal competente, nos termos do art. 637 do CPP e do Tema 925 do c. STF, em repercussão geral (ARE 964246/SP - Relator: Min. Teori Zavascki - 11.11.2016;

AgRE no 1452047/DF - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.9.2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024